Tribunal: STF
Processo: Pet 11662
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido de extensão dos efeitos da decisão, proferida nos autos Rcl nº 43.007, que declarou a imprestabilidade, quanto ao reclamante original, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht.



    O requerente assim sintetizou o pleito:



    “• A denúncia oferecida contra o REQUERENTE, nos autos 5029009- 41.2022.4.04.7100, ex sócio proprietário da empresa America Trading e BCG Representações Ltda., foi substancialmente amparada na colaboração premiada de JOSÉ FRANSCISCO DE ABREU PENTEADO , que teve como elementos de corroboração exclusivamente a delação premiada e documentos apresentados em acordo de leniência firmado nos autos 5020175-34.2017.4.04.7000, sendo que tais documentos foram supostamente extraídos do sistema eletrônico “Drousys” da ODEBRECHT. 



    • Ainda nos autos 5053877-59.2017.4.04.7100, foi exarada sentença condenatória, em desfavor do peticionante, sendo a delação de JOSÉ FRANCISCO DE ABREU PENTEADO, parte da fundamentação de referida sentença. 



    • Pedido de extensão formulado com base no art. 580 do CPP para que sejam estendidos os efeitos do acórdão prolatado no dia 21 de fevereiro de 2022, o qual confirmou a decisão monocrática proferida por esta eminente Relatoria, que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova oriundos dos sistemas informáticos da Odebrecht (intitulado “Drousys”). 



    • A ratio decidendi utilizada para a concessão da ordem de ofício do mencionado Habeas Corpus bem como dos subsequentes, em sede de pedidos de extensão, aplicase perfeitamente ao caso do ora REQUERENTE, porque igualmente responde à ação penal na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, sendo a única testemunha arrolada pelo Ministério Público Federal, JOSÉ FRANSCISCO DE ABREU PENTEADO, ex executivo da Odebrecht, cuja delação integra o acordo de leniência firmado nos autos 5020175-34.2017.4.04.7000.”



    Em 17/08/2023, indeferi o pleito liminar e solicitei informações à 7ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Porto Alegre, que foram devidamente prestadas.



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se pelo indeferimento do pedido (edoc 18).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Colho das informações prestadas (edoc. 13), no que interessa ao pleito ora em análise:



    “Tendo em vista a solicitação de informações visando à instrução da Petição nº 11662/DF, em que THIAGO GAVIOLI postula a extensão dos efeitos da decisão que declarou a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175-34.2017.4.04.7000 celebrado pela Odebrecht, informo a Vossa Excelência o que segue. 



    O Ministério Público Federal, com base no Inquérito Policial nº 0652/2017-SR/DPF /RS - Processo Eletrônico nº 5031471-44.2017.404. 7100 e expedientes vinculados (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônico nº 5033885-20.2014.404.7100; Pedido de Busca e Apreensão nº 5033641- 86.2017.404.7100; Sequestro nº 5043742-85.2017.404.7100; Sequestro 5045750-35.2017.404.7100; Sequestro nº 5045753-87.2017.404.7100; Sequestro nº 5045761-64.2017.404.7100; Pedido de Prisão Preventiva nº 5034163-16.2017.404.7100; e Procedimento Investigatório Criminal - PIC 1.29.000.002663/2013-18), denunciou, em 16/10/2017 (e. 1.1), ARID JIOBANNY GARCIA VARGAS, CARLOS ALBERTO DALLA CORTE, THIAGO GAVIOLI e OSVALDO BASTERI RODRIGUES como incursos nas sanções do art. 2º, § 4º, incisos III e V, da Lei 12.850/13, do art. 337-B do Código Penal e do art. 1 º, caput e § 4º, da Lei nº 9.613/98. Na ocasião, arrolou como testemunhas Gerusa Lourega Prestes, Leandro Atílio Rigo, Mário Wagner, Valmir Scheid e Emiliano Botelho dos Santos.



    Nesse passo, vale registrar que o Inquérito Policial nº 5031471- 44.2017.404.7100 foi instaurado, após requisição do MPF, para apurar possível ocorrência dos delitos previstos no art 1 ° da Lei 9.613/98 e art. 299 do Código Penal, tendo em vista que foi apurado em procedimento fiscal conduzido pela Receita Federal (IPEI nº RS20130014) que a empresa AMÉRICA TRADING e pessoas fisicas e juridicas ligadas a ela teriam realizado diversas transações financeiras suspeitas, indicativas da prática de lavagem de capitais, dentre elas as abaixo listadas pela Receita Federal do Brasil. A partir dos elementos colhidos pela RFB e pelo MPF ( e. 1 ), dentre os quais não havia qualquer menção a elementos de prova oriundos dos sistemas informáticos da Odebrecht ("Drousys") ou delação de José Francisco de Abreu Penteado, foram representadas medidas de busca e apreensão, afastamento de sigilo bancário, fiscal e telemático e de condução coercitiva (e. 57.5). A denúncia foi recebida em 20/10/2017 ( e. 6). 



    (...)



    Nesse contexto, verifica-se que, ao contrário do que aduz o Requerente, José Francisco Abreu Penteado não figurou como única testemunha de acusação (nem sequer havia sido inicialmente arrolado). Tampouco o contrato entre as empresas Noberto Odebrecht S.A e JUSTON BUSINESS, encontrado por ocasião da busca e apreensão realizada na residência de OSVALDO BASTERI RODRIGUES e na sede da INTERSUGAR CONSULTORIA LTDA., foi extraído de sistemas da construtora. 



    De sorte que, em não se tratando de denúncia baseada precipuamente nos elementos probatórios provenientes dos sistemas de informática oriundos da Odebrecht ("Drousys") ou de utilização ampla e irrestrita, como razões de decidir, de elementos de prova oriundos do acordo de leniência da Odebrecht, o caso dos autos não parece guardar identidade fático jurídica com aqueles, citados pelo Requerente, em que foi decretada a imprestabilidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência nº 5020175- 34.2017.4.04.7000. 



    E a mesma situação se verifica no tocante à Ação Penal nº 5029009-41.2022.4.04.7100, instaurada com base no Inquérito Policial nº 5050928-28.2018.4.04. 7100, este desdobramento de investigação da denominada Operação "Conexão Venezuela". Nessa lógica expus, nos autos desse IPL, ao decidir acerca do compartilhamento de elementos de prova colhidos nos autos do IPL nº 5031471-44.2017.4.04.7100, do PQSD nº 5033885-20.2014.4.04.7100 e da AP nº 5053877-59.2017.4.04.7100, no seguinte sentido: 



    (...)



    Os elementos de prova, portanto, que instruem esta e a Ação Penal nº 5029009-41.2022.4.04.7100 têm a mesma origem, diversa, por sua vez, daqueles declarados imprestáveis na Rcl 43.007. Tanto que o Ministério Público Federal, ao arrolar José Francisco Abreu Penteado na Ação Penal nº 5029009- 41.2022.4.04.7100 (e. 1.1), daí como única testemunha de acusação, não se opôs, a depender da concordância das defesas, da juntada do depoimento já prestado nos autos da Ação Penal nº 5053877-59.2017.404.7100. 



    Registro, finalmente, que esta Ação Penal, já sentenciada, encontra-se com a remessa à superior instância suspensa em face da pendência de diligências requeridas pelas defesas; a Ação Penal nº 5029009- 41.2022.4.04.7100, por seu turno, aguarda a realização de diligências preliminares ao oferecimento de resposta à acusação.”



    No sentido de que não houve a utilização de elemento de prova tido por imprestável por este Supremo Tribunal nas persecuções a que responde o Requerente também foi a manifestação da douta PGR, de cujo parecer extraio o trecho que se segue:



    “Nada obstante, no caso em apreço, tem-se que o pedido de extensão não comporta acolhimento. 



    Com efeito, o requerente não logrou demonstrar que as denúncias contra si formuladas basearam-se em informações imprestáveis colhidas por intermédio do sistema “Drousys”. 



    Diferentemente, no que diz respeito a ambas ações penais - 5053877- 59.2017.4.04.7100 e 5029009-41.2022.4.04.7100 - , as alegações são exclusivamente no sentido de que a acusação contém em seu lastro probatório depoimentos prestados pelo colaborador premiado José Francisco de Abreu Penteado, ex-executivo da Odebrecht. 



    Por outro lado, inexiste, no pedido de extensão, qualquer informação ou arrazoado a partir do qual seja possível inferir o emprego de dados extraídos a partir do sistema “Drousys” em desfavor do requerente. 



    Não por outro motivo, a liminar vindicada restou indeferida, assentando-se que “os documentos que instruem a inicial não demonstram de forma expressa e clara a utilização, direta ou indireta, dos elementos de prova declarados imprestáveis por esta Suprema Corte na Rcl 43.007” (fl. 458).”



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente